Tribunal: TJMT
Processo: 1004372-36.2021.8.11.0008
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004372-36.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RICARDO TAVARES DOS SANTOS - CPF: 050.740.561-79 (RECORRENTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO SILVA ARAUJO DE LIMA - CPF: 056.296.571-86 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON PINHO DA SILVA - CPF: 021.099.081-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GERCINO ANTONIO DA SILVA - CPF: 593.175.821-68 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAN SILVA ARAUJO DE LIMA - CPF: 053.785.851-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEIA NEVES DE MELO - CPF: 020.014.711-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIA DOS SANTOS DE ANDRADE - CPF: 026.484.431-93 (TERCEIRO INTERESSADO), OSMAR ROBERTO DE SOUZA - CPF: 419.990.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ADIMILSON OLIVEIRA DA SILVA (VÍTIMA), ADIMILSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 000.200.711-83 (VÍTIMA), CICERO LUIZ DA SILVA - CPF: 767.373.818-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Manutenção das qualificadoras. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima visando a absolvição sumária ou despronúncia. Subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. Questão em discussão

Há duas questões: 1) “
as provas coligadas no decorrer da instrução processual não foram suficientes para atestar a participação do acusado nos delitos narrados na denúncia”
; 2) qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima manifestamente improcedentes.

III. Razões de decidir

1. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, cabendo sua prolação quando comprovada a materialidade do delito e presentes indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

2. A materialidade do crime encontra-se devidamente comprovada por laudos periciais, certidão de óbito e demais provas documentais constantes nos autos.

3. Os indícios de autoria restam demonstrados nos depoimentos de testemunhas, que relataram o envolvimento do recorrente e seu vínculo com a vítima e o corréu, inclusive com antecedentes de ameaças.

4. A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso concreto, sendo plausível a motivação fútil (retaliação por furto de pertences) e o uso de recurso que dificultou a defesa da vítima (ataque surpresa com instrumento contundente).

5. A análise conclusiva sobre a ocorrência das qualificadoras deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme art. 5º, XXXVIII, alínea "d", da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

1.

A pronúncia é cabível quando presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigido juízo de certeza.

2.

As qualificadoras do homicídio só devem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes.

3.

A retaliação por furto e o ataque de surpresa são, em tese, aptos a caracterizar motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "d"; CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 415, II, e 581, IV..

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 31.10.2018; TJMT, NU 1017457-84.2019.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 18.2.2020; TJMT, RSE 1005133-57.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 7.7.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1004372-36.2021.8.11.0008 - COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RECORRENTE(s): RICARDO TAVARES DOS SANTOS

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em sentido estrito interposto por RICARDO TAVARES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres, nos autos de ação penal (PJe 1004372-36.2021.8.11.0008), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima]

– art. 121, § 2º, II e IV, do CP – (fls.

533/542 - ID 267189386).

O recorrente sustenta que: 1) “
as provas coligadas no decorrer da instrução processual não foram suficientes para atestar a participação do acusado nos delitos narrados na denúncia”
; 2) as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente. Em pedido subsidiário, o afastamento das qualificadoras do homicídio (fls. 602/640 – ID 240197740).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 584/595-ID 267189398).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (fls. 621-ID 267189410).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Denúncia por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP) – Pretendida absolvição ou impronúncia sob o pálio da ausência de indícios suficientes de autoria delitiva – Insubsistência – Imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando indícios possíveis de comprovar sua autoria e materialidade, razão pela qual, impõe-se a pronúncia – Mero juízo de admissibilidade no qual vigora o princípio in dubio pro societate – Alternativamente, requesta pela exclusão da qualificadora do por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, tendo como fundamento a inexistência de provas robustas quanto à ocorrência destas – Impossibilidade – Qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático probatório - As qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, pois também vigora quanto a elas o princípio do in dubio pro societate. Pronúncia é mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em plenário do júri – Manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 636/644-ID 277049861)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“no dia 02/10/2021, por volta das 12h00min, na Rua Sebastião André de Souza, Nº 296, Bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Nova Olímpia, os denunciados CÍCERO LUIZ DA SILVA, vulgo “Véio” e RICARDO TAVARES DOS SANTOS, vulgo “Bozó”, agindo com animus necandi, previamente conluiados, mediante motivo fútil e utilizando recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram ADMILSON OLIVEIRA DA SILVA, vulgo “Periquito”, através de golpes de pauladas, os quais acertaram o ofendido e, assim, provocando os ferimentos que foram suficientes para causar sua morte, conforme Laudo de Necrópsia de fls. 26/35-PDF e Certidão de Óbito de fls. 37-PDF.

[...]

Ante o exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia denuncia-se CÍCERO LUIZ DA SILVA, vulgo “Véio” e RICARDO TAVARES DOS SANTOS, vulgo “Bozó”, como incursos no artigo 121, §2°, incisos II e IV do Código Penal Brasileiro [...].”
(Lysandro Alberto Ledesma, promotor de Justiça - fls. 223/225-ID

267187296).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“De acordo com o manancial probatório colacionado aos autos, constato que a materialidade do crime homicídio está devidamente comprovada, conforme se infere dos depoimentos constantes nos autos, do boletim de ocorrência (fls. 352/353, ID. 90507395), relatórios policiais (fls. 118/128 e fls. 185/191, ID. 71702477), laudo pericial de necrópsico (fls. 30/40, ID. 71702477), certidão de óbito da vítima (fl. 41, ID. 71702477), laudo de exame pericial em local de crime contra a vida (fls. 44/58 e fls. 144/151, ID. 71702477), laudo de constatação de sangue humano (fls. 19/23, ID. 71702477), e pelas demais provas produzidas nos autos.

De igual forma, os indícios suficientes de autoria também estão demonstrados nos autos, dando ensejo à pronúncia do acusado em relação a tal delito, vez que o material probatório encartado aos autos tem o condão de atribuir aos acusados à prática de um crime de homicídio consumado, com a qualificadora do motivo fútil e com recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido, sem o amparo de excludentes, a qual deverá ser apreciada pelo Tribunal do Júri.

[...]

A testemunha Claudineia Neves de Melo, por sua vez, quando ouvida em juízo declarou que estava em seu bar, quando o denunciado Cícero Luiz da Silva, vulgo “Véio”, contou que havia mandado matar a vítima, sendo esta morta com pauladas na cabeça, desferidas pelo acusado Ricardo Tavares dos Santos, vulgo “Bozó”. Ademais, afirmou que dona Sandra teria salvado, por duas vezes, a vida da vítima na semana anterior, haja vista as ameaças e agressões que esta vinha sofrendo. Vejamos: [...].

Corroborando com o depoimento anterior, a testemunha Sandra Lúcia Teles, em sede de audiência instrutória, declarou que era vizinha da vítima, sendo que dois dias anteriores ao fato, Admilson buscou socorro em sua casa, pois o acusado Ricardo queria agredi-lo em razão de uma possível dívida. Além disto, afirma que Ricardo era amigo e frequentava a residência tanto da vítima Admilson, quanto de Cícero, a fim de consumir álcool e entorpecentes. [...]

De se notar, pois, que os elementos indiciários coligidos na seara investigativa, bem como em juízo, foram convincentes no apontamento do réu como o autor do delito. Também não devem ser excluídas, nesta ocasião, as qualificadoras do crime de homicídio – por motivo fútil e recurso que dificultou/tornou impossível a defesa do ofendido (art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal), vez que conforme declarações, o motivo do delito se deu em razão da vítima Admilson ter subtraído pertences do acusado Cícero Luiz da Silva, vulgo “véio”, sendo utilizado um pedaço de madeira na prática da conduta delituosa. Como é cediço, no momento da pronúncia há que se restringir à comprovação da materialidade do fato criminoso e à indicação dos indícios de autoria delitiva, tudo o mais, todas as teses defensivas, todos os elementos de prova já coligidos hão de ser sopesados pelo próprio Conselho de Sentença, que é soberano em tema de crimes dolosos contra a vida, sendo vedado ao juízo singular o exame conclusivo dos elementos probatórios constantes nos autos.

[...]

Diante do exposto, PRONUNCIO o acusado RICARDO TAVARES DOS SANTOS, qualificado nos autos, pela prática ‘em tese’ do delito inscrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, o que faço com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca.”
(Lílian Bartolazzi L. Bianchini, juíza de Direito –

fls.

533/542 - ID 267189386)

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas no Termo de Exibição e Apreensão (fls. 19), Laudo de Constatação de Sangue Humano (fls. 21/25), Laudo Pericial nº 600.1.01.2021.028742-01 (fls. 33/41), Certidão de Óbito (fls. 43) e Laudo Pericial em Local de Crime Contra Vida (fls. 46/60).

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos Jadson Geandre da Cruz Oliveira, policial civil (fls. 15), Fabio dos Santos Negrão, policial militar (fls. 26/27), Everli Renato Oliveira Martins, policial militar (fls. 29/30), Sandra Lucia Teles, testemunha (fls. 73/74), Gercino Antonio da Silva, testemunha (fls. 77/78), Claudineia Neves de Melo, testemunha (fls. 84/86), Osmar Roberto de Souza, testemunha (fls. 88/89), Edson Pinho da Silva, testemunha (fls. 91/92), Lucia dos Santos de Andrade, testemunha (fls. 94/95), Antonio Silva Araujo de Lima, testemunha (fls. 108/109), Willian Silva Araujo de Lima, testemunha (fls. 112/113), e interrogados CICERO LUIZ DA SILVA, corréu (fls. 61/63), e RICARDO TAVARES DOS SANTOS (fls. 97/99).

Em Juízo, foram ouvidos Fábio dos Santos Negrão, Everli Renato Oliveira Martins, Sandra Lúcia Teles, Claudineia Neves de Melo, Delegado Adil Pinheiro de Paula, Maria Keure dos Santos Silva, Jadson Geandre da Cruz Oliveira, e interrogado o recorrente (Relatório de Mídias – ID. 267189357).

Dito isso, vejamos.

Extraem-se, em 2.10.2022, por volta das 12h, a vítima Admilson Oliveira da Silva
foi atingida por golpes de madeira [
“instrumento contundente”
], que causaram
“fratura com afundamento de toda região frontal do crânio, fratura de mandíbula e saída de massa cefálica”
(
ID. 267187255– fls. 33/41), em sua residência [
na rua Sebastião André de Souza, nº 296, bairro Jardim Boa Esperança, na cidade de Nova Olímpia].

Os indícios de autoria foram extraídos dos depoimentos da testemunha
Claudineia Neves de Melo, nas fases policial e judicial, no sentido de que
o corréu Cícero Luiz da Silva compareceu em seu bar e
“contou”
que
“mandou”
Ricardo Tavares dos Santos
“matar a vítima”
e o crime não ocorreu antes porque
“dona Sandra teria o salvado, por duas vezes”
(fls. 537/538).

Atente-se que a testemunha Sandra Lúcia Teles [vizinha da vítima] corroborou, em ambas as fases da persecução penal, que a vítima buscou socorro em sua residência, por duas vezes, porque o recorrente
“queria agredi-lo em razão de uma possível dívida”
(fls. 538).

No contexto, há elementos probatórios suficientes para se aferir os indícios de autoria, notadamente as declarações das testemunhas, os quais merecem relevância pelas particularidades do caso e mostram-se idôneos e aptos para embasar a pronúncia.

Com efeito, a absolvição sumária, com fundamento no art. 415, II, do CPP, pressupõe “
prova inequívoca e estreme de dúvidas”
de que os recorrentes não foram os autores ou partícipes do delito (TJMT, RSE nº 0026933-36.2014.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 31.10.2018), de modo que não se revela pertinente nesta fase processual, especialmente porque se trata da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, sendo que o contraditório e ampla defesa serão novamente observados em Plenário.

Noutro giro, a decisão de pronúncia “
não deve conter uma análise profunda do meritum causae
”. Reconhece-se apenas “
a existência de um crime e a presença de indícios suficientes da responsabilidade do réu, apontando-se a direção a ser seguida pela ação penal
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal – 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 495).

Por sua vez, a despronúncia é providência vinculada à completa ausência de indícios de autoria ou mesmo da prova da materialidade (TJDF, NU 20080310050138 – Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos - 9.9.2014).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Comprovada a materialidade do crime, existindo indícios suficientes da autoria delitiva, [...] corroborada pela prova testemunhal colhida em juízo, torna-se imperiosa a manutenção da pronúncia”
(TJMT NU 1017457-84.2019.8.11.0000 – Rel. Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal, 18.2.2020)

Sendo assim, o julgamento do recorrente pelo homicídio deve ser reservado ao Tribunal do Júri, órgão constitucional competente para julgar crimes dolosos contra a vida (CF/88, art. 5°, XXXVIII, ‘d’).

No tocante à qualificadora do motivo fútil foi reconhecida pelo Juízo singular
“em razão da vítima Admilson ter subtraído pertences do acusado Cícero Luiz da Silva”
.

Conforme prova oral produzida, a testemunha Claudineia Neves de Melo informou, em ambas as fases da persecução penal, que
Cícero Luiz da Silva mandou matar a vítima porque
“o periquito tinha roubado carne, roubado algumas coisas da geladeira dele, pen drive, motivos fúteis”
.

A retaliação a suposto furto praticado pela vítima pode configurar motivação fútil, de modo que não se revela manifestamente improcedente (TJMT, RSE 1005133-57.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal – 7.7.2022).

No que tange ao emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido, extrai-se do Laudo Pericial em Local de Crime Contra Vida (fls. 46/60)
que
“a vítima foi agredida inicialmente no quarto, provavelmente quando estava deitada na cama. Não se sabe se ela foi arrastada ou se tentou fugir para os fundos da sua residência [...] andou ou foi arrastada pelo terreno até as proximidades do portão, onde foi novamente golpeada, tendo em algum momento caído com a cabeça na pilha de britas”
(fls. 60), a denotar que o apelante pode ter agido de inopino.

A prova técnica produzida permite aferir, em tese, o emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (RSE 1001323-13.2019.8.11.0022 -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 16.12.2024, p. 19/12/2024).

Se a qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido pode ser extraída a partir dos elementos fáticos-probatórios, cabe
“ao Júri aceitá-la ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921), haja vista que
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Logo, impõe-se manter as qualificadoras da futilidade e surpresa.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025